Tribunal: STF
Processo: ARE 1577434
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 57, fls. 4-14):



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. AÇÃO ORDINÁRIA. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. OFÍCIO REQUISITÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25/03/2015. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.



     2. A questão vertida nos presentes autos refere-se à possibilidade de inclusão de juros de mora entre a data da conta de liquidação e a data do efetivo pagamento do precatório, bem como à correta utilização de índices oficiais de correção monetária quando do pagamento do crédito decorrente de sentença transitada em julgado. 



    3. Com efeito, verifica-se que o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 579.431/RS (TEMA 96), sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. 



    3. De outra parte, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n°s 4.3571DF e 4.425/DF, declarou inconstitucional a Emenda Constitucional n° 62/2009, quanto à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor pela TR, sob o fundamento de que "este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão" (ADI n. 4.357/DF, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2014). 



    4. Na sessão de julgamento do dia 25/03/2015, o Excelso Supremo Tribunal Federal ao modular os efeitos daquela decisão, estabeleceu a incidência do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até a data de conclusão do julgamento, qual seja, 25/03/2015; após, a correção deverá seguir o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E. Por outro lado, ressalvaram-se os precatórios expedidos pela Administração Pública Federal, aos quais se deve aplicar o art. 27 da Lei n° 12.919/2013 e da Lei n° 13.080/2015, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    5. No tocante à correção monetária, a Taxa Referencial, índice de remuneração básica da poupança, prevista no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009, foi declarada inconstitucional. Contudo, em virtude da modulação, a declaração de inconstitucionalidade produziu efeitos a partir de 25/03/2015, mantidos os precatórios já expedidos ou pagos até tal data. 



    6. Na hipótese dos autos, o oficio requisitório foi expedido antes de 25.03.2015, conforme acima verificado, embora o pagamento do Precatório/Requisição de Pequeno Valor tenha sido realizado em data posterior (12.05.2015 - fis. 857), de modo que deve ser mantida a incidência da TR no cálculo da correção monetária. 



    7. Assim, merece ser reformada a r. sentença tão somente para determinar o prosseguimento da execução e expedição de precatório suplementar com a inclusão de juros moratórios no interregno entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do oficio requisitório. 



    8. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 



    9. Agravo interno desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 59), foram rejeitados (Doc. 72).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 86), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, BANCO JP MORGAN S/A E OUTRAS alega violação ao art. 5º, XXII, da CF/1988, pois embora o acórdão recorrido tenha aplicado corretamente o entendimento fixado no Tema 96/STF, manteve “a utilização da TR como índice para a correção monetária no período entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório” (Doc. 86, fl. 2).



    Alegam que esta CORTE “afastou o uso da taxa referencial (TR) para fins de correção monetária de condenações imposta às Fazendas Públicas ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 810, atrelado ao Recurso Extraordinário nº 870.947, reconhecendo sua inadequação para tanto e, então, sua inconstitucionalidade, decorrente da violação ao direito constitucional de propriedade” (Doc. 86, fl. 7).



    Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para afastar a aplicação da TR para fins de correção monetária no período compreendido entre a homologação do cálculo e a expedição do precatório original.



    Em seguida, a Vice Presidência do TRF/3ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 810 (RE 870.947-RG) (Doc. 98, fl. 2), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido (Doc. 107, fl. 13).



    Em face desse acórdão, BANCO JP MORGAN S/A E OUTRAS, ratificaram o RE (Doc. 114, fl. 2).



    Em exame de admissibilidade, inadmitiu-se o Recurso Extraordinário na origem ao fundamento de que “o acórdão não destoa da jurisprudência superior” (Doc. 123, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 128), a parte recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 128, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, relativamente aos consectários legais, o Juízo local manteve a incidência da TR e negou provimento ao Agravo Interno da parte ora recorrente ao fundamento de que “o oficio requisitório foi expedido antes de 25.03.2015, conforme acima verificado, embora o pagamento do Precatório/Requisição de Pequeno Valor tenha sido realizado em data posterior (12.05.2015 - fls. 857), de modo que deve ser mantida a incidência da TR no cálculo da correção monetária” (Doc. 57, fl. 11).



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo de retratação negativo ao Tema 810/STF, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir (Doc. 107, fl. 1):



    “Trata-se de cumprimento de sentença em ação judicial na qual se determinou a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição social na forma da Lei Federal nº. 7.689/88.



    A r. sentença julgou o cumprimento extinto nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 61, ID 107798228). 



    O contribuinte/exequente interpôs recurso de apelação (fls. 71/95, ID 107798228). Nesta Corte Regional, foi dado parcial provimento à apelação, nos termos do artigo 557, § 1º, do CPC/73 “tão-somente para determinar o prosseguimento da execução e expedição de precatório suplementar com a inclusão de juros moratórios no interregno entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do ofício requisitório” (fls. 121/128, ID 107798228).



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade da utilização da TR como critério de atualização monetária em duas oportunidades. Na ADI nº. 4.357, julgada em 14/03/2013, a Corte Constitucional declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR na atualização de precatórios. (....) Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de sua utilização como critério de correção monetária, nos termos da ementa a seguir (...). No julgamento dos embargos de declaração, a Corte Constitucional rejeitou a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, determinando a aplicação do entendimento vinculante inclusive com relação a pagamentos efetuados na pendência da discussão (...).



    No caso concreto, objetiva-se a satisfação de crédito judicial de natureza tributária. 



    Compulsando os autos, verifica-se que as requisições de pagamento foram transmitidas em 28/06/2011 (fls. 81/85, ID 107798178). 



    Ato contínuo, foram acostados aos autos Ofícios da 8ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo (fls. 88/85, ID 107798178) e da 22ª Vara Cível Federal de São Paulo (fls. 95/96, ID 107798178) nos quais se informa a determinação de penhora dos créditos a receber. 



    Em 10/07/2012 foi comunicado o depósito de valores nos autos (fls. 143/146, ID 107798178). 



    Em 04/04/2013, foi autorizado o levantamento de parte do depósito (fls. 196, ID 107798178). A determinação foi reiterada em 11/12/2023 (fls. 219, ID 107798178). 



    Em 14/02/2014 (fls. 224, ID 107798178), a União se opôs ao levantamento considerada a existência de execução fiscal em andamento perante a 12ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo. 



    Em 30/07/2014 (fls. 252, ID 107798178) foi determinada a expedição de alvarás de levantamento. Foi necessária nova regularização processual, de forma que sobreveio nova determinação de expedição de alvará em 22/04/2015 (fls. 34, ID 107798228). O alvará foi expedido em 24/04/2015 (fls. 37/ss., ID 107798228). 



    A instituição financeira informou o pagamento com a incidência de correção monetária até 04/05/2015 (fls. 49, ID 107798228). 



    Pois bem. O v. Acórdão declarou a regularidade da atualização pela TR, considerado que o requisitório foi expedido e depositado antes de 25/03/2015, nos termos da orientação vinculante firmada na ADI nº. 4.357.



    A orientação está em acordo com a orientação vinculante das Cortes Superiores.



    Ante o exposto, não realizo juízo de retratação e mantenho o v. Acórdão que negou provimento ao agravo interno.”



    Assim, tratando-se de precatório expedido e/ou pago antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. Veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 



    2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs. 



    3. Agravo interno conhecido e provido.” (ARE 1450371 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23-06- 2025)



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios, correção monetária, TR, juros moratórios e modulação de efeitos. Inexistência de erro material e adequação do acórdão recorrido à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental formalizado contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e determinar novo julgamento da ação rescisória, nos termos da Súmula Vinculante 17, das ADIs 4.357 e 4.425 e dos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral.



     II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória ajuizada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo seria inadmissível por já haver decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.191.564) que teria reformado parcialmente o acórdão rescindendo, tornando o STF competente para eventual rescisória; e (ii) saber se o acórdão do TJ/SP, ao afastar a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 como índices de correção monetária, violou entendimento consolidado do STF quanto à modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e aos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir 3. A alegação de inadmissibilidade da ação rescisória, por suposta incompetência do Tribunal de Justiça local, não procede, pois a decisão agravada reconheceu que embora parte da controvérsia tenha sido resolvida em anterior recurso extraordinário (ARE 1.191.564), remanesciam fundamentos relevantes (como a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009) que não foram examinados naquele julgamento, justificando a necessidade de novo julgamento à luz da jurisprudência superveniente do STF 4. O acórdão do TJ/SP afastou a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 em contrariedade ao entendimento consolidado por esta Corte, segundo o qual a modulação das ADIs 4.357 e 4.425 assegura a aplicação da TR aos precatórios expedidos até 25.3.2015 e a superação da coisa julgada, nos termos dos temas 1.170 e 1.361, é válida para adequar títulos aos novos parâmetros constitucionais. 5. Ainda que houvesse controvérsia jurisprudencial à época da decisão rescindenda, tal fato não impede a atuação desta Suprema Corte quando há posterior consolidação jurisprudencial com efeito vinculante e repercussão geral, não se tratando de violação literal de norma jurídica, mas de readequação do título à jurisprudência atual. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.357 e 4.425, temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, Súmula 343 do STF, RE 1.048.518 AgR, ARE 1.361.461 AgR.” (ARE 1492808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 



    1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1487232 AgR / DF, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27-08-2024)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente